Tribunal: TJDFT
Processo: 0742937-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742937-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: MARCELO MENDES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MENDES &amp; OLIVEIRA CONFECCOES LTDA EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora